Tribunal: TJES
Processo: 5006601-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006601-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS LEITE

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. NÃO COMPARECIMENTO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. EXISTÊNCIA DE VIA RECURSAL PRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de apenado que teve a progressão ao regime aberto deferida, mas que, a partir de setembro de 2018, deixou de comparecer regularmente ao juízo da execução. Sustenta-se ausência de audiência de justificação e pleiteia-se o cômputo do período como pena cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se é possível considerar como cumprido o tempo em que o apenado, embora ausente do juízo, permaneceu em liberdade;
(ii) se é admissível a impetração de habeas corpus como meio de impugnação à decisão que desconsiderou o referido lapso temporal no cômputo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência injustificada de comparecimento do apenado ao juízo caracteriza descumprimento das condições impostas ao regime aberto, nos termos do art. 50, V, da LEP.
4. A não realização de audiência de justificação não impede o desconsideração do lapso temporal, por não se tratar de regressão formal de regime.
5. O habeas corpus não é meio adequado para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, quando disponível recurso próprio, como o agravo previsto no art. 197 da LEP.
6. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia, é inviável o manejo do habeas corpus como substitutivo de recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O tempo de pena em que o apenado descumpriu as condições do regime aberto não pode ser computado como pena efetivamente cumprida.

O habeas corpus não é substitutivo do agravo em execução para impugnação de decisões sobre cumprimento de pena.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, arts. 50, V; 118, § 2º; 197. CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC 5011335-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, j. 01.10.2024;
TJES, HC 5017329-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 09.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006601-64.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS LEITE

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus (ID

13427084
) impetrado em favor de
BRUNO DOS SANTOS LEITE
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara
Criminal

de
Cachoeiro de Itapemirim
/
ES.

Sustenta-se na inicial que o paciente teve a progressão de regime deferida para o regime aberto no dia 17/10/2017, pelo Juízo da Comarca de Vila Velha, com as devidas condições estipuladas, tendo o apenado se apresentado espontaneamente ao juízo de Cachoeiro de Itapemirim, onde deveria dar cumprimento às condições impostas.

Aduz o impetrante que houve morosidade do Estado em proceder à devida intimação do paciente acerca das condições impostas ao regime aberto e que, embora não haja comprovação de comparecimento mensal regular a partir de setembro de 2018, não se pode presumir abandono do cumprimento da pena sem prévio procedimento com contraditório, especialmente audiência de justificação.

Sustenta, ainda, que o período compreendido entre 01/09/2018 e 25/06/2019 deve ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido, sob pena de violação ao disposto nos arts. 50, inc. V, e 118, §2º, da LEP, que exigem, respectivamente, a apuração de falta grave por meio de processo regular com a oitiva do apenado.

Informações prestadas em ID nº
13615285
.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
13441143
) opinando pelo
não conhecimento da impetração
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, juíza titular da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, são claras ao revelar que o paciente, embora tenha sido beneficiado com a progressão para o regime aberto, deixou de cumprir as condições impostas a tal regime, tendo inclusive parado de se apresentar em juízo a partir de setembro de 2018. Tal ausência foi regularmente certificada nos autos, conforme se depreende da certidão de mov. 3.1, documento esse cuja veracidade e autenticidade não foram objeto de impugnação concreta.

Importa frisar que a jurisprudência pátria vem reiteradamente assentando que a execução penal é regida pelo princípio da legalidade e da regularidade formal, sendo imprescindível o cumprimento de todas as condições estabelecidas no regime aberto para que o tempo ali decorrido possa ser computado como efetivo cumprimento da pena. E, nesse contexto, o art. 50, inc. V, da LEP dispõe,
in verbis
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

O art. 118, §2º, da mesma legislação, a seu turno, assim dispõe:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

(...)

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Apesar da previsão legal de audiência de justificação, é certo que sua realização é vinculada à existência de procedimento regressivo ou de imposição de sanções disciplinares, e não se aplica, automaticamente, como requisito obrigatório para a não contabilização de período em que o apenado esteve, de forma inquestionável, em descumprimento das condições impostas pelo regime de cumprimento de pena. Isso porque o mero descumprimento, por si só, já constitui elemento fático impeditivo para a consideração do tempo, e seu reconhecimento não se confunde com regressão formal.

No caso concreto, observa-se que o paciente não mais compareceu ao juízo da execução a partir de setembro de 2018, tendo sido inclusive declarado como em situação de abandono do cumprimento das condições impostas. Não se trata, portanto, de hipótese em que o apenado mantinha alguma aparência de cumprimento, mas de inércia absoluta, o que justifica a não contabilização do lapso temporal como tempo de pena cumprido.

Ademais, como pontuado no parecer ministerial, o presente
habeas corpus
é manifestamente incabível como meio de impugnação da decisão da execução penal que deixou de reconhecer o tempo de pena almejado. A jurisprudência dos
T
ribunais
S
uperiores, bem como deste próprio Egrégio Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser manejado como substitutivo de recurso próprio, sobretudo o agravo previsto no art. 197 da LEP.

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO PENAL. ART. 197 DA LEP. EXISTÊNCIA DE INSTITUTO RECURSAL PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]” (TJES, HC 5011335-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, j. 01.10.2024).

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA – NÃO CONCESSÃO DE INDULTO – IMPUGNAÇÃO – VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.” (TJES, HC 5017329-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 09.01.2025).

Diante disso, a irresignação deveria ter sido deduzida pela via própria, qual seja, o recurso de agravo em execução penal, não sem o
habeas corpus
instrumento hábil para rediscussão de questões que envolvam valoração de provas e análise da regularidade do cumprimento das obrigações legais do regime aberto.

A excepcionalidade que legitima o conhecimento do
writ
, qual seja, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão judicial combatida – não se verifica no presente caso.

Por fim, a alegação de que o paciente não foi regularmente intimado das condições impostas ao regime aberto mostra-se improcedente. Consta dos autos que ele compareceu espontaneamente ao juízo e foi devidamente cientificado das obrigações a que estava sujeito, razão pela qual se encontra em mora injustificada e dolosa desde setembro de 2018.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
, por se tratar de via inadequada para impugnação da decisão do juízo da execução penal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.